Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010709-15.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA - CNPJ: 21.214.251/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES COSTA - CPF: 837.167.347-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA - CNPJ: 21.214.251/0001-49 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SOARES COSTA - CPF: 837.167.347-72 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA

– AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR
– INÉPCIA DA INICIAL
–
REJEITADA -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO –
AFASTADA –
MÉRITO
– EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADVINDOS DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Quando a parte junta aos autos documento considerável indispensável para a lide, não há irregularidades a serem sanadas, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

2. De acordo com o Decreto-Lei 20.910/32, prescreve em cinco anos qualquer direito ou ação conta a Fazenda Pública, contados da data ou do ato do qual se originaram.

3. É cabível a cobrança de encargos financeiros (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento de prestações contratuais firmadas entre as partes, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelo índice que remunera a caderneta de poupança, nos moldes do Tema 905 do STJ.

4. É cabível a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, como decidido pelo magistrado.

5.Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de cobrança no
1010709-15.2016.8.11.0041
, proposta por
ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL
em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou
procedente a pretensão inicial, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença resultante da correção monetária, bem como dos juros de mora, referente à prestação do serviço, sendo que a mora deve-se contar do trigésimo primeiro dia após a expedição da nota fiscal ou do recebido, sendo que para a atualização monetária deverá ser utilizado o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança, TR. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme certidão acostada no id. 73530517 - pág. 1.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de manifestar em face da ausência de interesse público, conforme id. 74141962 - pág.01 à 04.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de cobrança no 1010709-15.2016.8.11.0041, proposta por
ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL
em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença resultante da correção monetária, bem como dos juros de mora, referente à prestação do serviço.

Em apertada síntese, a autora alega que a empresa Delta Construções S.A firmou contrato de prestação de serviço com o requerido, cujo objeto era a locação de veículos zero km destinados às atividades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o requerido realizou os pagamentos com atrasos, sem a devida correção monetária e os juros de mora.

Diz que a empresa Delta, durante o processamento da recuperação judicial, transferiu seus ativos para a empresa autora.

Citado, o ente estadual apresentou a contestação, e, arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial, ante a ausência da descriminação dos valores buscado e a prescrição da pretensão do autor. No mérito, o Estado de Mato Grosso alegou que eventuais atrasos se deram em razão do trâmite burocrático das instituições bancárias e que a empresa Delta não se oponha ao recebimento, inclusive dando por quitado.

Em seguida, sobreveio sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença resultante da correção monetária, bem como dos juros de mora, referente à prestação do serviço.

Inicialmente, em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a prescrição da pretensão do autor, as quais, passo a reexaminar.

No que pertine à inépcia da inicial, o requerido defende que a requerente não trouxe o cálculo do valor que busca cobrar, contudo, como bem consignou o sentenciante
“mesmo que se reconhecesse a imprescindibilidade do documento, extrai-se do Código de Processo Civil a possibilidade da correção de vícios sanáveis, artigo 139, inciso IX, para o cumprimento do disposto no artigo 6o, do mesmo código.”

No caso em apreço, como a empresa requerente apresentou os cálculos com o valor que entende devido, restou sanado o vício alegado.

Com relação à prescrição, conforme dispõe o Decreto n.20.910/32, prescreve em cinco anos qualquer direito ou ação conta a Fazenda Pública, contados da data ou do ato do qual se originaram.

Assim, em análise ao caso ora reexaminado, tendo como marco a Nota Fiscal mais antiga, a de no 6906, expedida em 02.06.2011, o ente requerido estaria em mora após 02.07.2011, vez que teria que realizar o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega do serviço.

Desse modo, considerando que a ação foi proposta em
12.07.2016
, contata-se que
não houve o transcurso do quinquênio legal

previsto no Decreto-Lei no 20.910/32,
razão pela qual afasto as referidas preliminares.

Quanto ao mérito, a insurgência recursal cinge-se à cobrança de encargos financeiros (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento de prestações contratuais, advindas do contrato no 100/2010, firmado entre a Delta Construções S.A e o Estado de Mato Grosso, e que, por força da recuperação judicial daquela empresa, passaram a ser intitulados pela empresa requerente.

É fato incontroverso que houve a relação jurídica entre ambas as partes e que também houve o atraso nos pagamentos, cabendo, a pretensão autoral, ou seja, a incidência de juros e correção monetária.

Isso porque, de acordo com a cláusula quinta do contrato no 100/2010, realizado o trabalho pela contratada e emitida a nota fiscal, seu pagamento deveria ser realizado no período mínimo de 30 dias, conforme transcrição a seguir:

“5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante em favor da Contratada mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa 001/2007 – SAGP/SEFAZ, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal contratante;

5.1.1. Somente se realizará o pagamento após a entrega dos veículos para o uso e após o período mínimo de 30 (trinta) dias de utilização e na forma da legislação”.

Assim, conforme se observa dos autos, o requerido não cumpriu com sua obrigação, atrasando o pagamento das notas fiscais, conforme quadro detalhado no
id. 73528488 – pág. 04
.

Logo, é cabível a atualização monetária, incidente sobre o valor de cada nota fiscal paga com atraso.

No que tange aos juros e correção monetária, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça - Tema 905/STJ, definiu que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5 ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desse modo, correta a sentença que fixou
a mora a contar do trigésimo primeiro dia após a expedição da nota fiscal ou do recebido, sendo que para a correção monetária o sentenciante fixou o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança.

Por fim, o sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, sendo que não há nenhum reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022